Tribunal: TJSP
Processo: 0003316-95.2013.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando o reconhecimento da inimputabilidade do acusado ou, ainda, sua absolvição (própria) mediante o reconhecimento da "imunidade absoluta" prevista no artigo 181, inciso II, do Código Penal – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Ausência de demonstração da incapacidade do réu para

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando o reconhecimento da inimputabilidade do acusado ou, ainda, sua absolvição (própria) mediante o reconhecimento da "imunidade absoluta" prevista no artigo 181, inciso II, do Código Penal – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Ausência de demonstração da incapacidade do réu para entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento – Impossibilidade de reconhecimento da causa de isenção de pena do art. 181, II, do Cód. Penal, porquanto a vítima possuía mais 60 anos de idade na data do fato (art. 183, III, CP) – Recurso desprovido.